Tribunal: TJBA
Processo: 0074039-67.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074039-67.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO SIMOES DOS REIS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANSERV. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACOLHIDA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
ADEQUAÇÃO EX OFFICIO
DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. READEQUAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que lhe impôs condenação pecuniária nos autos de obrigação de fazer, decorrente da negativa do Planserv no custeio de tratamento médico. Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade, endossada pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é tempestiva a apelação interposta pelo Estado da Bahia; (ii) estabelecer o índice de correção monetária e de juros aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação protocolizada em 17/08/2023 ultrapassa o prazo legal de 30 dias úteis contados da ciência da sentença em 12/06/2023, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso por intempestividade, nos termos do art. 183 c/c art. 1.003, § 5º, do CPC.

4.
A sentença não está sujeita ao reexame necessário, uma vez que a condenação imposta à Fazenda Pública não ultrapassa o valor de 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

5.
A EC nº 113/2021 institui a Taxa SELIC como índice único para atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, inclusive juros de mora, a partir de sua publicação em 09/12/2021, impondo-se a adequação, de ofício, da sentença nesse ponto.

6.
O não conhecimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar de intempestividade recursal acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A apelação interposta pela Fazenda Pública após o prazo de 30 dias úteis contados da ciência eletrônica da sentença é intempestiva e não deve ser conhecida.”

“A condenação imposta à Fazenda Pública deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, com capitalização simples e periodicidade mensal, a partir da vigência da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 496, § 3º, II, 1.003, § 5º, e 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Reexame Necessário nº 0132495-54.2004.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0074039-67.2011.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
EDVALDO SIMÕES DOS REIS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHENDO A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE, retocando, de ofício, a sentença, apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora pela SELIC, nos moldes previstos pela Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021
, tudo pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04